Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704455-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D.D.F. em face da r. decisão (ID 184341233, na origem) que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa movida pela Agravante em desfavor de J. V. P. B. F., representada pela genitora J. P. B. S., reconheceu a inexigibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios subscrito pela representante legal da Ré, diante da necessidade de autorização judicial, determinando o ajuizamento da ação competente na Vara de Família, sob o risco de o processo ser extinto. A despeito de a parte Agravante ter sinalizado a peça recursal como “tutela/liminar”, verifico que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões do recurso. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator